Tribunal: TJPA
Processo: 0041843-26.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0041843-26.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: SUELY NUNES PEREIRA

RECORRIDO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA QUE IMPLEMENTOU REQUISITOS PARA APOSENTADORIA E OPTOU POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora efetiva da Câmara Municipal de Belém, que teve suspenso o pagamento do abono de permanência em março de 2015, mesmo após ter implementado os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária e optado por permanecer em atividade. Pretensão de retomada do pagamento e quitação dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, após ter preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária e optado por continuar em exercício, bem como a possibilidade de pagamento retroativo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência é benefício de caráter constitucional assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, manifesta a opção de continuar no serviço público, devendo ser equivalente, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária.

4. Comprovado nos autos que a impetrante preenche os requisitos constitucionais e legais, tratando-se de direito subjetivo, cuja negativa configura ato ilegal e abusivo da autoridade impetrada.

5. Conforme Súmula 271/STF, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos retroativos, razão pela qual correta a limitação dos efeitos financeiros à data da citação dos impetrados, ocorrida em 03/12/2015.

6. Sentença que observou corretamente os limites constitucionais e jurisprudenciais sobre a matéria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"O servidor efetivo que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência, sendo indevida sua supressão sem justificativa legal, embora os efeitos financeiros do mandado de segurança sejam limitados à data da citação, nos termos da Súmula 271/STF."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0041843-26.2015.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário para confirmar em parte a sentença
a quo
,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
advinda do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém/Pa, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0041843-26.2015.8.14.0301)
, impetrado por
SUELY NUNES PEREIRA
, em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM e do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
.

E

Em síntese, conforme a petição inicial, a impetrante, servidora efetiva no cargo de consultora jurídica da Câmara Municipal de Belém, teve suspenso o pagamento do abono de permanência a partir de março de 2015, verba que lhe era paga desde meados de 2014, motivo pelo qual ingressou com a presente ação, pleiteando a imediata retomada do pagamento e a quitação dos valores retroativos.

A parte demandada deixou de apresentar contestação, sendo, então, decretada sua revelia.

Em sentença, foi concedida parcialmente a segurança, mantendo-se os efeitos da liminar, para condenar os impetrados ao pagamento do abono de permanência desde a citação da ação (03/12/2015), vedando-se, contudo, o pagamento retroativo com base na Súmula 271 do STF.

Apesar de devidamente intimadas as partes, não houve a apresentação de recurso voluntário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença, por vislumbrar presentes os requisitos legais para concessão parcial da segurança, nos moldes da fundamentação adotada pelo juízo a quo.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento. A controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao direito da impetrante ao recebimento do abono de permanência, com fundamento no art. 40, §19, da Constituição Federal, após o implemento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, tendo optado por permanecer em atividade.

O benefício, incluído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, trata de um incentivo financeiro concedido ao servidor público que tenha preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, senão vejamos:

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

O abono de permanência, constitui direito subjetivo do servidor que preenche determinados requisitos, tais como: Titularidade de cargo efetivo no serviço público; preenchimento integral dos requisitos para aposentadoria voluntária previstos na Constituição Federal (em regra permanente ou de transição); Manifestação da opção por permanecer em atividade após cumprir os requisitos; O abono não pode exceder o valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor.

A jurisprudência dominante entende que a concessão do benefício não é automática, dependendo de requerimento prévio, mas constitui direito líquido e certo quando presentes os requisitos, não havendo discricionariedade da Administração Pública quanto à concessão.

In casu
, restou incontroverso que a impetrante é servidora efetiva da Câmara Municipal de Belém, no exercício do cargo de consultora jurídica, e que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária ainda em 2014, tendo recebido a verba até março de 2015,
quando sobreveio sua indevida supressão.

A sentença atacada reconheceu parcialmente o direito invocado, autorizando o pagamento apenas a partir da citação da ação, em estrita observância à Súmula 271 do STF, que veda o pagamento retroativo de parcelas vencidas em mandado de segurança.

Com efeito, não se verifica vício na fundamentação, tampouco desrespeito à legalidade, eis que a decisão observou os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, CONFIRMANDO A SENTENÇA
,
mantendo integralmente a decisão de origem
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 17/06/2025